Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-10.2023.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008463-10.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JASIEL SANTANA DA PAIXAO - CPF: 115.508.658-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR –
NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL
– ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA
–
VIOLAÇÃO DIREITO AO SILÊNCIO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–

MÉRITO –
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA D
O ACUSADO
– COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8, DA TCCR/TJMT
– NEGATIVA DE AUTOR
IA D
O ACUSADO
ISOLADA NOS AUTOS –

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
–

IMPOSSIBILIDADE

–

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O
PARECER MINISTERIAL
.

1. Existindo nos autos elementos concretos
diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas, decorrentes
de

campana

realizad
a

pelos Policiais Militares
, do conhecimento prévio de que o local era utilizado para uso de entorpecentes
e da grande movimentação de pessoas no local,

combinados com
diversas
denúncias
prévias
, são fatores que justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos mora
dores ou de um mandado judicial,
conforme precedente do Supremo Tribunal Federal
(
RE 603.616/RO,
Rel. Min.
Gilmar Mendes
).

2.
“A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda)”
, sendo tal prática exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial (
AgRg
no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe

de 17/6/2024).

3
. Inviável o acolhimento da absolvição
quando
as provas produzidas n
o
s autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos
Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante
d
o acusado
,
o que reforça a manutenção d
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

4
.
“
O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(
Enunciado Orientativo n. 8,
da TCCR/TJMT)

5
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
JASIEL SANTANA DA PAIXÃO

contra sentença prolatada pelo Juízo da

4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
os

pedidos d
a
exordial acusatória,
o
condenou
nas sanções do artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
5 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
521
(
quinhentos e vinte e um
) dias-multa
(
Id.
2
1
3471479
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente, a
nulidade das provas produzidas
por terem sido obtidas de forma ilícita
(
fishing

expedition
)

e nulidade dos autos por

suposta
violação d
o
domicílio
do réu
. A
duz
que também houve a violação
do Direito ao Silêncio, fundamentada na
“ausência de provas de que a confissão foi realizada de forma livre e espontânea ou, ainda, que foi informada do seu direito de permanecer em silêncio
”
(
Id. 213471486).

N
o mérito pugna pela absolvição entendendo que
ausente conjunto probatório mínimo para condenação do apelante.
Alternativamente,
re
quer a desclassificação
do crime para aquele previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas e o afastamento da pena de multa (Id. 213471486).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da
s
preliminar
es
de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
em desfavor do apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id.
2
1
3471489
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
(
Id.
2
20421690
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JASIEL SANTANA DA PAIXÃO

contra sentença prolatada pelo

Juízo da
4ª
Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
(MT)
.

I
– PRELIMINARES:

NULIDADE
DECORRENTE DA

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

E DE SUPOSTA
OCORRÊNCIA DE
“FISHING EXPEDITION”

A defesa sustenta a nulidade d
o processo

por ocasião da busca realizada
no domicílio do acusado
,
sob o argumento de que
a
Polícia Militar
ingressou de forma arbitrária n
a residência
onde foram localizados os entorpecentes, destacando que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas.

Aduz
que as provas obtidas em favor do réu foram obtidas de forma ilícita, já que
, preliminarmente, entende que houve
a ocorrência de
violação
de
domicílio
,
direito
fundamental
do apelante e
, com objetivo de justificar o procedimento ilícito,
foi realizada busca

por substâncias ilícitas
(Id. 213471486).

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

Na
decisão que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público
, o J
uízo
de

origem
afastou a preliminar
de violação de domicílio
nestes termos:

“
A defesa sustentou a ilegalidade do flagrante, por suposta ausência de evidências concretas que justificassem o ingresso da autoridade policial no domicílio do réu.

De pronto, verifico que é o caso de indeferimento do pedido.

Isso porque, nota-se do Boletim de Ocorrência e da inicial acusatória que no dia da prisão em flagrante do denunciado, a equipe da Polícia Militar estava em rondas de rotina e quando avistados por aquele, dispensou a bolsa do sexo feminino que estava em sua mão e adentrou rapidamente para o quintal de uma residência conhecida como “Boca do Bahiano” e, ao perceber que havia gente na casa conversando em voz alta sobre pagamento de entorpecente, avistou através da janela o denunciado e em cima da cama uma grande quantia em dinheiro, quando solicitado que saísse da residência. Ainda, após entrevista com aquele, foi autorizada a entrada na residência, momento em que foram encontradas 03 mulheres consumindo entorpecentes, tendo Dalva afirmado que adquiriu do acusado, e em seguida localizados mais entorpecentes escondidos em um colchão.

Logo, não há que se falar em meras suspeitas, tampouco nulidade das provas obtidas com a busca na residência, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem e da busca pessoal se confirma com a localização dos entorpecentes.

Necessário salientar que os Policiais Militares agiram fazendo jus ao poder de polícia que lhe é conferido pelo Estado, que dentre as funções da polícia está o de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, conforme disposto no art. 144, § 5º, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ilegalidade na atuação policial.

Assim sendo, não há que se discutir a legalidade da abordagem policial e entrada na residência quando observadas as determinações legais, uma vez que tal atividade está intrinsecamente relacionada à preservação e manutenção da ordem pública, conforme regramento constitucional consignado anteriormente.

Deve-se ressaltar que os policiais, quando ouvidos em sede extrajudicial, descreveram os fatos de forma uniforme.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundadas suspeitas, haja vista que, diante das informações trazidas na investigação, bem como documentadas nesses autos, a prática descrita é inerente à profissão de Polícia Militar, que possui caráter ostensivo e poder de polícia, bem como tem autonomia para realizar busca pessoal, frisa-se: dentro dos limites legais permitidos, em pessoal que suspeitem estarem praticando crimes e/ou possuem algo ilícito
. Posto isso, reitero que não há que se falar em nulidade das provas obtidas, bem como, consequentemente, ausência de justa causa para a ação penal proposta
” (Id. 2
13467441
).

No caso em análise
entendo que estão presentes
fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas
pelo apelante
,
esta
decorrente

d
as diversas
denúncias relatando
que
a residência do réu
era

utilizada para o
comércio e uso

de entorpecentes
.
C
om base nessas denúncias,

naquela data, após
a realização de
diligências prévias,
os
Policiais Militares
constataram
um fluxo de pessoas elevado durante o dia e
durante a
noite
,

circunstâncias
que permi
tiram
a abordagem do apelante
.

Ao realizarem
a busca domiciliar
, os agentes lograram êxito em localizar
8,43g e 0,61g de maconha, 6,74g de cocaína e R$ 1.784,80 (mil, setecentos e oitenta
e
quatro reais e oitenta centavos) em notas trocadas.

Com
base no depoimento do
próprio

réu
, a residência onde
houve
a
busca domiciliar
já era utilizada como local para uso de entorpecentes por diversas pessoas e a partir do momento em que
o apelante
passou a morar lá, ficou conhecida entre os populares e usuários de entorpecentes como “Fumódromo do Baiano”. Vejamos o depoimento do apelante
:

“
Que as pessoas conheciam como Fumódromo do Baiano.
Que eu acolhia as pessoas para usar. Que as pessoas me davam dinheiro para ir buscar, mas que eu não tinha a pronta entrega
. Que quando eu retornava, cada um ficava com a sua porção.
Que era uma casa abandonada que já era utilizada para uso das drogas. Que eu limpei toda a casa e cerquei
”
(Id. 213471466).

Sobre o assunto, o Policial Militar Luiz Damião da Silva Campos
também
esclareceu:

“Que se recorda dos fatos. Que já tínhamos recebido várias denúncias, passava de viatura e percebia que muita gente ali fazia uso de entorpecentes” (Id. 213472714).

Além disso, também ressai dos autos que a abordagem do réu foi precedida de campana feita pelos agentes estatais
no lado externo da residência
, os quais verificaram que o acusado estav
a
em cima da cama e
na companhia de outras pessoas,
conversando
sobre
e utilizando entorpecentes
em um dos dormitórios da residência. Em seu depoimento, o Policial Militar Damião afirma
“
que
do lado de fora, conseguimos abrir um pouco a cortina e visualizamos um volume grande de dinheiro e mais alguns entorpecentes lá dentro”
,
oportunidade em que
pediram que o acusado saísse da residência, deixando os materiais na forma que estava
m (Id. 213472714).

Como pontuado pelo Ministério Público, a pescaria probatória
se traduz
na proibição de iniciar investigações criminais sem a presença de indícios mínimos de elementos de informação que permitam subsidiar o trabalho policial
, o que não ocorreu no presente caso.

P
elas

provas nos autos,

a
busca domiciliar
e abordagem do réu
se fundamentaram
em
indícios mínimos d
a ocorrência de atos ilícitos, traduzidas na realização de

diligências prévias

pelas autoridades policiais
e no fato de que

o local já era conhecido pelos usuários e populares como local de venda e uso de entorpecentes
.

Essas circunstâncias
combinad
a
s com a
s diversas
denúncia
s
recebidas pelos agentes do Estado

sobre a possível prática de atividades ilícitas
pelo acusado
, são fatores que, conforme o precedente
do Supremo Tribunal Federal, R
E n. 603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

Acerca do tema:

“(...)
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.
Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do
caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.
(TJMT,
RvC
n
.
1023588-36.2023.8.11.0000)
”

(
grifos meus
)
.

“
Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal
(...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)
”
(
grifos meus
).

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303
,
do Código de Processo Penal, que dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio
e ocorrênci
a de
pescaria probatória
,
todo o conjunto
de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas
.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência

do
a
pelante sem mandado judicial
,
porque houve prisão d
o

apelante
em flagrante de crime permanente à luz do artigo 303
,
do CPP.
Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois o ingresso no local teve previamente
, além da denúncia, a existência de investigação prévia pel
os Policiais Militares
, de modo
que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento.

Por tais fundamentos,
REJEITO

a preliminar suscitada.

NULIDADE DECORRENTE DA
VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO
(AVISO DE MIRANDA)
:

Ainda em sede de preliminar, a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas
obtidas a partir da entrevista feita pelos policiais com o réu sob o fundamento de que
“
não há provas de que a confissão foi realizada de forma livre e espontânea ou ainda que foi informado do seu direito de permanecer em silêncio”
(Id. 213471486).

Apesar dos argumentos apresentados, inviável o acolhimento da
nulidade das provas.
A jurisprudência majoritária já consolidou que
“
a
legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda)
”
, sendo tal prática exigida apenas

nos
interrogatórios policial e judicial
(
AgRg
no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe
de 17/6/2024).

Em consonância com este entendimento, este Sodalício já se posicionou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – 2. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – APELO DESPROVIDO.

(...) 1.1. Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio;
Preliminar
de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o apelo. (N.U 1014781-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Além disso, p
elos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, após constatarem a ocorrência de crime
permanente, chamaram o acusado para fora de casa com objetivo de realizar
a abordagem
.

O Policial Militar
Damião da Silva Campos
, durante o seu depoimento, por
várias vezes, afirmou que o apelante cooperou
voluntariamente
com a polícia, mantendo-se tranquilo durante toda a abordagem
e, inclusive, franqueando a entrada dos policiais em sua residência.

Em juízo, afirmou:

“Que nesse momento pedimos para ele sair de dentro de casa, deixando os materiais na forma que estava. Que ele saiu, foi educado com a gente, nos autorizou a entrar na casa (Id.
213472714).

Assim,

não prospera alegação da defesa quanto à argumentação de que houve violação
do direito ao silêncio do apelante, já que
,
além de o
réu ter cooperado com as forças policiais,
também
não se exige dos agentes estatais que
,
durante a sua abordagem, cientifiquem o réu do seu direito ao silêncio.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II -
MÉRITO

PLEITO
S
DE
ABSOLVIÇÃO
E
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 33, § 3º, DA LEI 11.343/06
:

Reconhecida a legitimidade das provas constantes nos autos,
passamos
À
análise do mérito. Nesse ponto, inicialmente, a defesa
pugna pela absolvição do acusado, fundamentando que
a sentença recorrida acolheu os
argumentos
apresentados pela acusação
“sem que houvesse prova suficiente da prática delituosa”
(Id. 213471486).

Não assiste razão
à
defesa.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de agosto de 2023, por volta das 09h, em residência particular, localizada na Rua Filinto Muller, n.º 362, Bairro Jardim São Luiz da Ponte, nesta Comarca de Cáceres/MT, JASIEL SANTANA DA PAIXÃO, vulgo “BAIANO ou PAISINHO”, com consciência e vontade, tinha em depósito, guardou para fins de traficância 8,43 g (oito gramas e quarenta e três centigramas) e 0,61 g (zero gramas e ses
senta e um centigramas) de maconha e 6,74 (seis gramas e setenta e quatro centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (ID. 128056589), auto de prisão em flagrante (ID. 128056691), termo de exibição e apreensão (ID. 128056691) e laudo pericial (ID. 128056691).

Consoante o apurado, em rondas pelo Bairro São Luiz, próximo ao Posto Carretão, a guarnição da Polícia Militar avistou um homem andando pelas ruas com uma bolsa feminina que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga e adentrou o quintal de uma residência, popularmente conhecida como “Boca do Baiano”. Em ato contínuo, ao se aproximarem da residência, os policiais ouviram pessoas conversando em voz alta sobre o pagamento de entorpecentes, bem como visualizaram o denunciado JESIEL contando grande quantidade de dinheiro sobre a cama.

Diante da situação, verbalizaram para que saísse da residência, tendo
Jesiel
atendido o pedido, momento em que ao ser interpelado a respeito do fato, o denunciado informou que a grande quantidade de dinheiro era proveniente da venda de
frango.

Na sequência, após permitir a entrada dos policiais na residência, foram encontradas 03 mulheres em seu interior, sendo
Adejane
Souza Deluqui, Dalva da Silva Teixeira e Andressa Lopes da Silva. Perante a autoridade policial, Dalva e Andressa declararam que estavam no local apenas consumindo entorpecentes, tendo DALVA afirmado que adquiriu de JESIEL R$ 50,00 (cinquenta reais) de pasta-base de cocaína e ANDRESSA R$ 20,00 (vinte reais) da mesma substância. Durante as buscas na residência, a Polícia Militar logrou êxito em encontrar 8,43 g (oito gramas e quarenta e três centigramas) e 0,61 g (zero gramas e sessenta e um centigramas) de maconha e 6,74 (seis gramas e setenta e quatro centigramas) de cocaína escondidas no colchão do denunciado JASIEL
(Id. 2
1
3471414
).

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio d
o
Termo de Declaração
(
Id.

213472666 – p. 22-23); Termo de Entrega
(Id. 213472666 – p. 25); Termo de Declaração (Id. 213472670 – p. 26-27);

Termo de Declaração (Id. 213472672 – p. 31-32);
Boletim de Ocorrência n. 2023.235562 (Id. 213471353 – p. 63-68);
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 2
1
3471362 – 70-71
);
Termos de Depoimentos dos Policiais Militares (Id. 213471362 – p. 86-90);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Int
errogatório (Id. 21
3471362 – p. 100-102
);
Laudo Pericial da Droga (Id. 21
3471362
)
, além das declarações colhidas em ambas as fases
da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
n
a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de
P
rimeira
I
nstância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao acusado
.

Como já consignado anteriormente, as
circunstâncias do flagrante exsurgem no depoimento do
Policial Militar

Luiz Damião da Silva Campos
,
responsável por coordenar a abordagem
,

verbis
:

“
(...)

Que se recorda dos fatos. Que já tínhamos recebido várias denúncias, passava de viatura e percebia que muita gente ali fazia uso de entorpecentes. Que nessa data, era cedo, por volta das 07h30min, o portão estava aberto, nós entramos, a cortina estava fechada, mas escutamos ele conversando com mais duas pessoas em uma cama. Que percebemos que ele estava falando sobre entorpecentes, bem como de dinheiro. Que do lado de fora, conseguimos abrir um pouco a cortina e visualizamos um volume grande de dinheiro e mais alguns entorpecentes lá dentro. Que nesse momento pedimos para ele sair de dentro de casa, deixando os materiais na forma que’ estava. Que ele saiu, foi educado com a gente, nos autorizou a entrar na casa. Que também localizamos entorpecentes embaixo do colchão. Que as duas pessoas que estavam lá afirmaram que eram apenas usuários, estas que já abordamos várias vezes. (...) Que ele mesmo confirmou, que a droga era dele mesmo. Que ele foi tranquilo. Que sabíamos que muitas pessoas iam ali fazer uso de entorpecentes, inclusive caminhoneiros. Que era muito movimentado, de entra e sai. Que é um quintal enorme.
(...)
.
Que achamos um pouco na cama, embaixo da cama e não me recordo se tinha em outros lugares. Que ele confirma que ele estava vendendo
”
(Trecho das declarações prestadas pelo
Policial Militar
Luiz Damião da Silva Campos

-
Id.
213472714
).

Aliado a isto, em sede policial, foi colhido o depoimento de Dalva da Silva Teixeira,
testemunha que se encontrava no interior da residência no momento da abordagem. Ela relatou:

“
Que foi até a Boca de Fumo do Baiano em frente ao Posto do Carretão e comprovou R$ 50,00 da pessoa de
Jasiel
, vulgo “Baiano”. Que comprou pasta base de cocaína e consumiu na própria casa do Baiano.
Que a Polícia Militar foi até a casa e conduziu todos que e
stavam no local para a Delegacia (Id. 213472672).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Adejane
Souza Deluqui que, sob o crivo do contraditório, relatou:

“
Que eu estava no dia em que ele foi preso. Que na época aconteciam os fatos narrados no Boletim de Ocorrência. Que eu sou usuária de drogas. Que eu não comprava drogas de
Jasiel
. (...) Que ele não deixava consumir drogas lá. Que confirma que na época
Jasiel
vendia drogas por 10 (dez) reais a trouxinha (...). Que chamo ele de painho, tenho uma consideração grande por ele porque ele me tirou da rua. Que ele me deu de comer. Que o carinho que ele tratava a gente, era diferente de qualquer boqueiro. Que o lugar era conhecido como Boca de Fumo do Baianinho (Id.
213471466)
”.

Verifico que o Policial Militar que atuou e coordenou diretamente a diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentou, desde a fase administrativa, depoimento coerente e robusto o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Pelo contex
to
fático probatório dos autos,
também entendo que
não há se falar em desclassificação do delito para
a
quele previsto no § 3º, do art. 33, da Lei de Drogas, já que

ficou
demonstrado nos autos
, com base nos
depoimentos das testemunhas e do próprio apelante
,
que

a residência do
réu
já era conhecida
pelos usuários

e
pelas forças policiais como
um
local
destinado ao
uso constante de substâncias ilícitas.

Não obstante a isto,
também se comprovou
que
o
apelante viabiliza
v
a o uso de entorpecentes para aqueles usuários que
o procuravam, independentemente
da existência de qualquer tipo de relacionamento.

O apelante, sob o crivo do contraditório, afirmou:

“
Que pegava o dinheiro e eu ia buscar na bocada do Bairro do Rodeio. Que era sempre que aparecia alguém com dinheiro, eu pegava e buscava (...). Que as pessoas conheciam como Fumódromo do Baiano. Que eu acolhia as pessoas para usar. Que as pessoas me davam dinheiro para ir buscar, mas que eu não tinha a pronta entrega. Que quando eu retornava, cada um ficava com a sua porção. Que era uma casa abandonada que já era utilizada para uso das drogas. Que eu limpei toda a casa e cerquei
”
(Id. 213471466).

Assim,
acertada a decisão de origem
,
já que,
ainda que de forma
indireta
,
o apelante
confessou a prática do tráfico de drogas
.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
de
ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
"
vender e entregar a consumo
"
, como no presente caso.

Ante o exposto,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Jasiel
Santana da Paixão
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024